Tribunal: TCU
Processo: 002.323/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 00408/2015, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 820620, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Implementação do Plano Nacional de Segurança para a realização dos Grandes Eventos, por meio de Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 04 (quatro) partes fixas de conjunto aeromédico, fornecimento de uma (01) parte móvel do conjunto aerómédico intercambiável e de (01) um conjunto de equipamentos médicos homologados para operação aeromédica em aeronaves AS350 do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ¬ GAM/PMERJ. Deverá a empresa fornecedora dos conjuntos aeromédicos, partes fixas e parte móvel, ministrartreinamento necessário para a operação do conjunto. (no da TCE no sistema: 4713/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7871/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria Nacional de Segurança Pública; e c) encaminhar os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos com vistas à apuração do valor recolhido a maior, observando-se a ponderação constante do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 228). 1. Processo TC- Processo 002.323/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71); Helio Pacheco Leão (XXX.172.159-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Angelo da Costa Pereira e Yan Sant Anna Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.